Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741315-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILA DOS SANTOS JACOBOSQUE BRUNO AGRAVADO: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A FALIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AQUILA DOS SANTOS JACOBOSQUE BRUNO, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em cumprimento de sentença movido em desfavor de TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 170254623): “Indefiro o pedido da exequente para que seja feita consulta ao DIMOF e DICRED, pois o juízo desconhece e não possui acesso a esses sistemas. INTIME-SE a exequente, pela última vez, para requerer medida executiva efetiva ou indicar bens a serem penhorados. Prazo: 15 dias, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso.” Na origem, afere-se que a exequente/agravante possui créditos recebíveis a título de condenação imposta ao agravado nos autos do processo de origem. Em suas razões recursais, a parte exequente/agravante sustenta que foram realizadas diversas pesquisas voltadas à localização de bens de propriedade da Agravada (BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD), todas sem êxito. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de nova pesquisa, via sistemas DIMOF e DECRED, o que foi indeferido nos termos da r. Decisão agravada. Argumenta ser incabível o indeferimento das pesquisas pleiteadas sob o fundamento de não ter conhecimento acerca dos respectivos sistemas. Defende que “(...) é de pleno conhecimento que ambos os sistemas são vinculados à Receita Federal e a requisição de tais informações podem ser realizadas mediante expedição de ofício judicial. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da r. Decisão impugnada e, no mérito, sua reforma, para que seja determinada a realização da consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a parte exequente faz jus à realização de novas pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo deinstrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). No mesmo contexto, o posicionamento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o desarquivamento dos processos de execução – para o fim de localização de bens penhoráveis do executado – não se condiciona à busca pessoal, pelo próprio exequente, sobre o patrimônio do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. PESQUISA RENAJUD. ÚLTIMA DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O exequente pode utilizar os sistemas do Poder Judiciário para o fim de localizar bens penhoráveis do executado, desde que tenha decorrido um lapso temporal razoável, superior a 1 (um) ano, por exemplo, entre uma diligência e outra. 1.1. Por conseguinte, o juiz deverá cooperar, enquanto partícipe do processo, nos termos do art. 6o do CPC, através do deferimento de pedidos de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que a sua conduta implique em desobrigação do exequente de empreender a sua busca pessoal sobre o patrimônio do executado. 2. O indeferimento de pedido de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, impede que a execução seja promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, quando o fundamento da negativa jurisdicional é o condicionamento do desarquivamento de autos suspensos à indicação de bens penhoráveis, pois enseja em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, notadamente, quando se constata que o processo, ainda, não foi extinto, nos termos dos arts. 924 e 925, ambos do CPC, aliado ao fato de que da última diligência decorreram mais de 2 (dois) anos. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1381685, 07157059320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, impende ressaltar que o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Assim, ao mesmo passo em que compete ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Dessa forma, ainda que não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, mormente quando já realizadas e frustradas buscas anteriores, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Isso porque as pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade. No que se refere à medida pleiteada pela agravante/exequente, ressalta-se que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes.” (REsp n. 1.820.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.) Na hipótese, foram realizadas pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD, todavia, as diligências foram infrutíferas ou insuficientes para a quitação da obrigação exequenda. Desta forma, frustradas as tentativas de localização de bens do devedor, o pedido de realização de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED é justificável, visto o esgotamento das vias ordinárias para a satisfação do crédito. Nesse sentido vem entendendo este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PESQUISA. SISTEMAS DECRED E DIMOF. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. (REsp n. 1.820.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.) 2. Frustradas as tentativas de localização de bens do devedor, o pedido de realização de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED é justificável, visto o esgotamento das vias ordinárias para a satisfação do crédito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1734880, 07071684020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, constata-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da r. Decisão agravada importa em perigo de dano à parte exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens da executada, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida assecuratória pleiteada pela agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pela parte agravante e concedo efeito suspensivo (passivo) ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora